Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603297-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO
DE DEPUTADA ESTADUAL. IRREGULARIDADES FORMAIS. SUPERAÇÃO. OMISSÃO DE
GASTOS. NOTA FISCAL NÃO CANCELADA. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COM
RECURSOS DO FEFC SEM A DEVIDA ALIENAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA, COM DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(Prestação de Contas nº 06031358820186160000, Acórdão de, Relator(a) Des. Tito Campos De Paula,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/12/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA
CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.
1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do prestador, não é
impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores ínfimos, quando não
decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo
quando atinjam percentuais significativos das contas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(Descrição inexistente nº 060070411, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:

Num. 43491441 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 05/11/2021)

Dessa forma, a omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 8.603,65 autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas, com ressalva, tendo vista que corresponde a,
aproximadamente, 0,27% do total das despesas de campanha.
Contudo, há se determinar a devolução do referido valor ao Tesouro Nacional, em observância ao artigo 32
da Resolução TSE n. 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e cand

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603297-44.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - CARLOS ALBERTO RICHA -
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS ALBERTO RICHA (REQUERENTE)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO RICHA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43491441
16/12/2022
16:52
Acórdão
Acórdão

Num. 43491441 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 61.744

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603297-44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO RICHA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA.
NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. RESSALVA. DESPESAS
COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO
JUNTO AO FACEBOOK NÃO UTILIZADO. CUSTEIO COM RECURSOS DO
FEFC.
SOBRA
FINANCEIRA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONALDIVERGÊNCIAS
ENTRE
A
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.
2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização, o atraso no
envio dos relatórios financeiros implica apenas a aposição de ressalva.
3. Da mesma forma, por não se tratar de valor significativo e nem impactar a transparência e a fiscalização,
a omissão de despesa implica apenas a aposição de ressalva.
4. As despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, sem a

Num. 43491441 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
devida comprovação, ensejam a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a diferença
entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha.
6. As divergências entre a prestação de contas parcial e a final, com a apresentação de justificativa, atraem a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando não impossibilitam a fiscalização e
ausente qualquer indício de má-fé do prestador.
7. Contas aprovadas, com ressalvas e com a determinação de recolhimento de R$24.715,14 ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 16/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas eleitorais, relativa ao pleito do ano de 2022, apresentada por Carlos Alberto
Richa, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PSDB.
A prestação de contas parcial foi apresentada tempestivamente em 13/9/2022, com retificadoras
apresentadas em 31/10/2022.
As contas finais foram apresentadas em 1º/11/2022, seguidas de retificadora apresentadas em 3/12/2022.
Publicado o edital, nos termos do artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve impugnação (ID
43380882)
Em parecer técnico conclusivo (ID 43485327), a Unidade Técnica deste Tribunal manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas apontando as seguintes irregularidades: atrasos no envio de relatórios
financeiros, omissões de despesas obtidas mediante circularização de dados declarados pelo prestador em
confronto com nota fiscais eletrônicas constantes de bases de dados oficiais, ausência de comprovação de
despesas realizadas com recursos do FEFC, inconsistências referentes aos documentos vinculados às
despesas de campanha, divergências entre as informações relativas às despesas declaradas na prestação de
contas final em relação à parcial anteriormente apresentada, sem justificativa, e, a existência de gastos
realizados antes da apresentação das contas parciais e nela não declarados.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43487440) se manifestou pela intimação do prestador
para que apresente os comprovantes de gastos realizados com recursos do FEFC, os quais não haviam
constado no parecer de diligências, para o fim de verificar eventual obrigatoriedade de devolução de valores.
Como não havia tido a oportunidade de se manifestar, o prestador foi novamente intimado a comprovar os
gastos realizados com verbas do FEFC, oportunidade na qual apresentou explicações e juntou documentos

Num. 43491441 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
(ID 43490600 e ss).
É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

Num. 43491441 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
b) Da Análise das Contas

Como as contas de campanha eleitoral são relativas ao cargo de Deputado Federal, no pleito de 2022, sua
análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por meio
do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I
do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas, por meio
do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas
do recebimento do recurso.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada
de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Num. 43491441 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador não cumpriu o prazo para
entrega do relatório financeiro quanto às seguintes doções recebidas:
Essa irregularidade perfaz o total de R$ 32.285,00, o que equivale a 1,05% do total dos recursos
arrecadados, sendo, portando, pouco significativa e incapaz de causar prejuízo à necessária transparência e
fiscalização das contas.
Aplicam-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a aposição de
ressalva.
Dessa forma, este Tribunal tem decidido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. DEPUTADO FEDERAL.
CANDIDATO ELEITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO/LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. ABASTECIMENTO COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.
A existência de inconsistências na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, não compromete a análise das contas e não tem o condão de macular as contas e
ensejar a sua desaprovação.
Contudo, impõe-se a devolução de valores decorrente do uso irregular de recursos do FEFC para
abastecimento de veículo, cuja cessão/locação não se comprovou.
A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados em data

Num. 43491441 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
anterior é falha que não compromete a regularidade das contas, autorizando tão somente a
anotação de ressalvas, quando presentes as informações na prestação de contas final de
campanha.
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.
(Prestação de Contas nº 0603233-34.2022.6.16.0000, Relator Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
julgado em 30/11/2022)

b.2) Da Omissão de Despesas Eleitorais

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea
“g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha, assim, é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação dos limites de gastos e
a utilização de verbas sem a devida transparência.
No parecer conclusivo (ID 43485327), constatou-se a omissão de despesas na presente prestação de contas
face aos dados coletados pela circularização realizada com a base de dados da Justiça Eleitoral. Veja-se:

Num. 43491441 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55

Num. 43491441 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55

Em sua manifestação (ID 43470215), o prestador alegou o completo desconhecimento dessas despesas, que
podem ter ocorrido de modo equivocado, à sua revelia. Alegou ainda que expediu notificações extrajudiciais
a todos os nomes de fornecedores indicados, solicitando-se que comprovem o cancelamento das notas ficais
ou que indiquem como obtiveram autorização para os serviços e produtos constantes das notas. Anexou aos
autos declaração do administrador financeiro da campanha acerca do desconhecimento de tais notas fiscais
(ID 43471722).
A omissão de gastos eleitorais, em princípio, caracteriza falha de natureza grave haja vista que pode
comprometer a transparência e confiabilidade das contas do candidato. A simples alegação de
desconhecimento não é suficiente para suprir a irregularidade.
Apesar da irregularidade constatada pelo parecer técnico, há se aplicar, ao caso, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha, uma vez que o valor da omissão, isoladamente
considerado, é irrisório quando em cotejo com o total da despesa de campanha, R$8.603,65, tendo em vista
que corresponde a, aproximadamente, 0,27% desse valor.
A esse propósito, vejam-se precedentes deste Regional:

EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO
DE DEPUTADA ESTADUAL. IRREGULARIDADES FORMAIS. SUPERAÇÃO. OMISSÃO DE
GASTOS. NOTA FISCAL NÃO CANCELADA. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COM
RECURSOS DO FEFC SEM A DEVIDA ALIENAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA, COM DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(Prestação de Contas nº 06031358820186160000, Acórdão de, Relator(a) Des. Tito Campos De Paula,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/12/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA
CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.
1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do prestador, não é
impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores ínfimos, quando não
decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo
quando atinjam percentuais significativos das contas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(Descrição inexistente nº 060070411, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:

Num. 43491441 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 05/11/2021)

Dessa forma, a omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 8.603,65 autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas, com ressalva, tendo vista que corresponde a,
aproximadamente, 0,27% do total das despesas de campanha.
Contudo, há se determinar a devolução do referido valor ao Tesouro Nacional, em observância ao artigo 32
da Resolução TSE n. 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatas
ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
[...]

b.3) Da Irregularidade na Aplicação dos Recursos do FEFC

No Parecer Conclusivo (ID 43485327), o Setor Técnico apontou inconsistências em despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em desacordo com o que dispõe os
artigos 53, inciso II, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60
desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos,
tais como:

Num. 43491441 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou
do prestador de serviços.

O Setor Técnico apontou que a despesa realizada com recursos do FEFC, para atividade de militância e
mobilização de rua da fornecedora Viviane Pinheiro, no valor de R$1.200,00, não foi demonstrada por
documento, o que configura a irregularidade que representa 0,039% das despesas contratadas.
Ainda apontou o Setor Técnico que as despesas a seguir relacionadas carecem de comprovação nos
autos:

Num. 43491441 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
Intimado a se manifestar, o prestador apresentou comprovantes de pagamento de quase todas as
despesas, restando apenas parte dos seguintes pagamentos:
Ligga Telecom – foi comprovado o pagamento de R$1.148,68, restando sem comprovação ainda as faturas
de R$1.327,79, R$67,41 e R$67,50, que totalizam R$1.462,70.
Com relação aos prestadores Cristiano Nunes Machado e Elacir Berti, os contratos apresentados são de
R$5.000,00 cada e os comprovantes de pagamento de R$2.500,00. Ainda que tenha sido apresentado uma
alteração contratual, trata-se apenas da duração e não dos valores, permanecendo assim R$5.000,00
Foram apontadas ainda as seguintes omissões parciais:

Num. 43491441 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
Conquanto não tenha sido possível a verificação do uso da verba pública para o pagamento das
despesas declaradas, o seu montante não é significativo ante o total das despesas contratadas na
campanha.
As inconsistências perfazem o montante de R$15.362,70 que representam 0,48% dos recursos do FEFC
utilizados na campanha, o que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para a aprovação das contas com a aposição de ressalva.
Porém, é mister a determinação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por fim, das despesas contratadas junto ao Facebook, como as contratações são realizadas de modo pré-
pago, após a utilização dos créditos remaneceram R$748,79 como crédito na conta do candidato junto ao
FAcebokk, o que foi admitido pelo prestador e que deverá ser restituído ao Tesouro Nacional.
b.4) Das Divergências entre a Prestação de Contas Parcial e a Final.
O parecer conclusivo (ID 43485327) apontou que foram constatadas despesas declaradas na prestação de
contas parcial com alterações nos valores na prestação de contas final. Veja-se:

Num. 43491441 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55

Em manifestação, o prestador justificou que foram feitas correções após a confirmação das
despesas, o que acarretou a divergência.
As irregularidades apontadas são de pequena monta, perfazem R$12.394,66, apenas 0,39% dos gastos de
campanha, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a
aprovação com ressalvas.
Some-se a isso o fato de não ter sido apontada, pelo Setor Técnico, a existência das movimentações
excluídas da prestação de contas final, na conta corrente do prestador. Por fim, não restou
demonstrado nenhum prejuízo à transparência e à fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral.

b.4) Das Omissões na Prestação de Contas Parcial.

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de campanha até àquele
momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso II, da Lei nº 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Veja-se:

Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
[...]
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis

Num. 43491441 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de candidatos e
partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras ou dos doadores e
dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais visa permitir a transparência e a consequente
fiscalização concomitante tanto pela Justiça Eleitoral como pela sociedade e, por isso, em regra, a
regularidade deve ser verificada em cada prestação de contas.
Em julgamento realizado em 12/12/2019[1], o Tribunal Superior Eleitoral, por força de voto-vista
do Ministro Luiz Edson Fachin, decidiu que eventuais omissões nas contas parciais são
irregularidades graves suficientes a ensejar a desaprovação da prestação de contas, a menos que o
prestador apresente justificativa plausível.
O parecer conclusivo (ID 43485327) apontou que foram constatados gastos de campanha realizados antes da
prestação de contas parcial sem a respectiva declaração.

Num. 43491441 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
O prestador justificou que a nota fiscal foi recebida somente após a entrega da prestação de contas
parcial. O setor técnico apontou ainda que a nota fiscal foi cancelada pelo fornecedor, mas a despesa
continua declarada na prestação de contas do prestador, o que resulta na manutenção do
apontamento.
O valor da irregularidade é de R$ 8.400,00 e representa 0,27% dos gastos contratados na campanha, mas
diante da completa ausência de má-fé e do não prejuízo à verificação contábil dos gastos, aplicam-se os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de ressalva.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Carlos
Alberto Richa relativas à campanha de 2022 para o cargo de Deputado Federal, determinando
recolhimento do montante de R$24.715,14 (R$8.603,65 + R$15.362,70 + R$748,79) ao Tesouro
Nacional, na forma da lei.
RODRIGO AMARAL
Relator
[1] TSE - AgR no AgInt nº 0601333-33.2018.6.24.0000, Relator Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
julgado em 12/12/2019
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603297-44.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ

Num. 43491441 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 16:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616521330800000042455950
Número do documento: 22121616521330800000042455950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:55:55
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO RICHA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a)
INTERESSADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, RENATA CHABOWSKI
DESPLANCHES - PR111658, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
CARLOS ALBERTO RICHA - Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
16.12.2022.